Tribunal: TJES
Processo: 5001737-17.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE OFENSAS COM CONOTAÇÃO DISCRIMINATÓRIA EM AMBIENTE DE TRABALHO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INIMPUTABILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, além de julgar improcedente a reconvenção. A sentença foi mantida em embargos de declaração, com aplicação de multa de 1% por caráter protelatório. A apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela reforma integral da condenação, redução do
quantum
e afastamento da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso padece de ausência de regularidade formal por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela suposta desconsideração de provas; (iii) determinar se restou configurado ato ilícito ensejador de dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado; (iv) verificar a legitimidade da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios e a possibilidade de majoração dos honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna minimamente os fundamentos da sentença, delimitando a controvérsia e viabilizando o contraditório.
4.
O Juízo de origem assegura às partes ampla oportunidade de produção probatória, admite a juntada posterior de documentos e relatório técnico, e fundamenta o indeferimento de diligências, inexistindo cerceamento de defesa.
5.

A admissão expressa das provas e sua valoração à luz do art. 371, do CPC, afastam a alegação de julgamento com base em conjunto probatório incompleto.
6.
Os vídeos e depoimentos confirmam conduta agressiva, autoritária e humilhante da apelante, com ameaça e manifestações de desprezo dirigidas à autora, trabalhadora em situação de vulnerabilidade, caracterizando ato ilícito.
7.
A ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de abalo psíquico específico.
8.

A apelante não comprova incapacidade civil ou inimputabilidade, limitando-se a apresentar laudos inconclusivos, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
9.
O exercício de função deliberativa no conselho fiscal do condomínio evidencia capacidade de discernimento, incompatível com a alegação de incapacidade.
10.
O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a condição das partes e as funções compensatória e pedagógico-punitiva da indenização.
11.

Os embargos de declaração visam rediscutir matéria já decidida, sem apontar vícios do art. 1.022, do CPC, configurando intuito protelatório e legitimando a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.
12.
O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme o Tema 1059, do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
3
.
Preliminares rejeitadas.
Recurso
des
provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 369, 370, 371, 373, II, 434, 435, 455, 1.022, 1.026, § 2º, 85, §§ 2º, 3º e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, AC 5003018-13.2023.8.21.0022, Rel. Des. Mauro Caum Gonçalves, Quinta Câmara Cível, j. 31.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5005082-12.2022.8.08.0048, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 11.06.2025; STJ, Tema Repetitivo 1059.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001737-17.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HUGUETE COSTA DE CARVALHO
APELADO: PENHA FONSECA ARCHANJO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VOTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO – SUSCITADA PELA APELADA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HUGUETE COSTA DE CARVALHO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (ID 17839132 e ID 17839135), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e improcedente a reconvenção, condenando a apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação por danos morais em favor de
PENHA FONSECA ARCHANJO
.

Pois bem. De início, a apelada suscitou, em suas contrarrazões, preliminar de ausência de regularidade formal da apelação, por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando pelo seu não conhecimento.

Entretanto, em que pese o esforço argumentativo, entende-se que as razões recursais apresentadas pela apelante, ainda que de forma concisa em alguns pontos, impugnam minimamente os fundamentos da sentença, permitindo a delimitação da controvérsia e o exercício da ampla defesa pela parte contrária.

Nesse passo, o recurso discorre sobre o inconformismo com a condenação, a valoração das provas e a aplicação da multa, elementos que, em conjunto, permitem a análise meritória pela instância
ad quem
.

Desse modo, sem maiores delongas, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSCITADA PELA APELANTE

Por sua vez, a apelante, a
inda em sede preliminar,
pugnou pela declaração de
nulidade da r. sentença,
sob a
alega
ção de
ocorrência de
cerceamento de defesa (
error in procedendo
).

Para tanto, s
ustenta que o Juízo
a quo
teria ignorado provas essenciais para o deslinde da causa, em especial a gravação de áudio da testemunha Patrícia Souza Nascimento e seu respectivo relatório técnico (IDs 77612318 e outros).

Afirma que a omissão na análise de tais elementos teria gerado um julgamento baseado em um conjunto probatório incompleto, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que a rejeição dos embargos de declaração, sob a pecha d
e serem
protelatórios, apenas agravou a negativa de prestação jurisdicional.

Contudo, a detida análise dos autos processuais demonstra que a tese de cerceamento de defesa não se sustenta.

Isso porque, a ação indenizatória
em questão tramitou em estrita observância ao devido processo legal, sendo garantidas às partes todas as oportunidades para a produção das provas que entenderam pertinentes, em conformidade com o princípio da cooperação processual. O Juízo de primeira instância, por meio de diversas decisões interlocutórias, conduziu a fase instrutória de maneira diligente e transparente.

Por exemplo, a
través do
despacho
(
ID 17839075
)
, as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, justificando sua relevância e pertinência. Tal providência, crucial para o saneamento do feito, garante que ambas as partes tenham a chance de influenciar o convencimento judicial através de um processo probatório hígido e completo.

A
a
pelante teve, pois, o momento processual oportuno para requerer e justificar a produção de todas as provas que considerava essenciais à sua defesa.

Ademais, contrariando a assertiva de que o Juízo ignorou provas, observa-se que, por meio da decisão
(
ID 17839119
)
, o
m
agistrado
a qu
o
expressamente admitiu a juntada dos documentos que acompanhavam o ID 77612318, inclusive o relatório técnico da plataforma Verifact, consignando que seriam valorados oportunamente, em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.
Confira-se:

“(...). No que tange ao requerimento de juntada de prova documental suplementar, formulado pela parte ré no ID 77612318 — sobre o qual já se manifestou a parte autora no ID 79738542 —, entendo por bem acolhê-lo.

É certo que o artigo 434 do Código de Processo Civil estabelece que o momento processual adequado para a apresentação de documentos pela parte ré é a ocasião da contestação. Todavia, o artigo 435 do mesmo diploma legal admite a juntada posterior em situações justificadas. A interpretação dessas normas deve ser feita à luz da função precípua do magistrado como destinatário da prova (art. 370 do CPC), a quem incumbe avaliar sua pertinência, necessidade e utilidade à adequada solução da controvérsia.

Na espécie, verifica-se que os documentos foram produzidos em momento posterior à contestação e à decisão de saneamento do feito, em fase já voltada à instrução probatória. Tal circunstância não revela comportamento desidioso ou de má-fé por parte da ré, mas sim a superveniência de elementos que podem contribuir de maneira efetiva para o esclarecimento da lide.

Destaco, ainda, que o relatório técnico produzido pela plataforma Verifact, igualmente acostado aos autos, goza de presunção de confiabilidade quanto à integridade, autenticidade e temporalidade dos dados registrados, por ter sido elaborado sob certificação digital ICP-Brasil e em conformidade com a ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013. Tal documento constitui meio de prova juridicamente idôneo, nos termos dos artigos 369 e 411, inciso II, do Código de Processo Civil, e será valorado em conjunto com o acervo probatório, sem prejuízo do contraditório já assegurado à parte adversa.

Diante do exposto,

(i) Admito a juntada dos documentos que acompanham o ID 77612318, inclusive o relatório técnico da plataforma Verifact, que serão valorados oportunamente, em conjunto com os demais elementos constantes dos autos; (...)”.

Este fato, por si só, descaracteriza a alegação de que as provas teriam sido ‘simplesmente ignoradas’ ou que a sentença teria se formado com base em um ‘conjunto probatório incompleto’. A admissão da prova demonstra que o Juízo teve ciência de sua existência e a incorporou ao acervo probatório do processo.

A valoração, por sua vez, é inerente ao ato de julgar e faz parte do livre convencimento motivado do
m
agistrado, nos termos do art. 371, do Código de Processo Civil, não se confundindo com a omissão na análise,
sendo ainda r
elevante destacar que, na mesma decisão (ID 17839119), o Juízo
a quo
manteve o indeferimento do pedido da
recorrente
de intimação judicial das testemunhas por ela arroladas, fundamentando-se no art. 455, do Código de Processo Civil.

Tal circunstância revela, por si só,
que o
m
agistrado exerceu seu poder-dever de controlar a produção de provas, indeferindo aquelas que considerou desnecessárias ou inadequadas, ou cujos requisitos formais para a intervenção judicial não foram preenchidos. Tal controle, quando motivado, não configura cerceamento de defesa, mas sim a correta gestão processual.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Como dito anteriormente,
HUGUETE COSTA DE CARVALHO
foi condenada
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação por danos morais em favor
de
PENHA FONSECA ARCHANJO
.
A sentença também condenou a
a
pelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais da ação principal, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e da reconvenção, arbitrados em 10% sobre o valor da causa reconvencional.

De forma subsequente
, a decisão dos embargos de declaração rejeitou o recurso da
a
pelante e lhe aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por considerar
tais
embargos
como sendo
protelatórios.

Dito isso, constata-se que a presente demanda teve início quando a ora apelada, qualificada na petição inicial como mulher negra, auxiliar de serviços gerais (faxineira), pleiteou indenização por danos morais, oportunidade em que alegou ter sido vítima de agressões, ofensas e ameaças, incluindo a de jogar pimenta em seus olhos, por parte da apelante, moradora e integrante do Conselho Fiscal do condomínio onde a recorrida prestava serviços. A exordial detalhou que a conduta da apelante possuía nítidos contornos racistas e discriminatórios de classe, sendo evidenciada por vídeos juntados aos autos (ID 17839035).

Regularmente citada, a ré/recorrente apresentou contestação (ID 17839054), arguindo a inexistência de ato ilícito. Sustentou que sua conduta se limitou a interromper o serviço da autora para evitar custos adicionais ao condomínio, alegando que a menção à pimenta visava apenas descaracterizar a falsidade das lágrimas da apelada, em uma situação de suposta ‘produção orquestrada’ ou ‘cilada’ para obter vantagem indevida.

A apelante buscou afastar sua responsabilidade, alegando ter agido em exercício regular de direito e, subsidiariamente, invocando excludente de responsabilidade em razão de sua idade avançada (80 anos) e um suposto estado de saúde debilitado, com sintomas de Alzheimer, sem controle sobre suas emoções. Além disso, apresentou reconvenção, pleiteando indenização por danos morais pela exposição de sua imagem e agravamento de sua saúde, sugerindo um valor simbólico de R$ 1.518,00.

Após a regular instrução processual, a r. sentença reconheceu a ilicitude da conduta da apelante, confirmada pelos vídeos e depoimentos, destacando o caráter agressivo, autoritário e discriminatório de sua abordagem. Enfatizou que a conduta violou a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade da autora, configurando, destarte, dano moral
in re ipsa
.

Além disso, afastou a tese de inimputabilidade da apelante por falta de provas conclusivas, oportunidade em que julgou improcedente a reconvenção, considerando seu caráter retaliatório e a ausência de provas de qualquer ilícito por parte da autora. Firme em tais premissas, fixou a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando a gravidade do ato, o sofrimento da vítima, as condições econômicas das partes e a função pedagógico-punitiva da indenização.

Inconformada, a apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de que visavam à rediscussão do mérito e possuíam caráter protelatório, sendo aplicada à apelante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante desse panorama, a recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, classificando o ocorrido como ‘tratamento ríspido’ e ‘mero dissabor’, invocando sua idade avançada e a alegada banalização do instituto do dano moral. Requer, ainda, o afastamento da multa por embargos protelatórios, aduzindo que a finalidade era o prequestionamento da matéria.

Pois bem. Conforme descrito alhures, a apelante insiste em sua tese de que os eventos narrados nos autos não configuram ato ilícito ensejador de dano moral indenizável, sem qualquer conotação discriminatória que justificasse uma condenação.

Contudo, a robustez do conjunto probatório, conforme exaustivamente analisado pelo Juízo
a quo
e aqui ratificado, revela uma realidade fática que transcende em muito a esfera do ‘mero dissabor’ ou do ‘tratamento ríspido’.

Isso porque, os vídeos juntados aos autos pela autora (ID 17839035) e cujo teor foi confirmado durante a instrução processual, inclusive por admissão da própria apelante, demonstram de forma inequívoca a agressividade, o autoritarismo e o teor humilhante da conduta.

A apelada, trabalhadora humilde, exercia suas funções de faxineira quando foi abruptamente abordada e agredida verbalmente pela recorrente. A fala ‘eu jogo no lixo, mas não te dou’, enquanto a autora lavava seus materiais de trabalho, já denota um profundo desprezo pela condição da trabalhadora e pela dignidade de seu labor.

Mais grave ainda é a ameaça de ‘jogar pimenta nos seus olhos’, uma expressão que, para além da agressão física implícita, carrega uma carga simbólica de opressão e desumanização.

Nessa perspectiva, imperioso ressaltar que a conduta da apelante não se manifestou como um descontrole isolado ou uma mera irritabilidade momentânea, mas como um exercício abusivo de uma pretensa superioridade social e racial, já que, na condição de moradora e membro do conselho fiscal de um condomínio de alto padrão, utilizou-se de sua posição para humilhar e intimidar a apelada, trabalhadora em situação de vulnerabilidade, transformando seu ambiente de trabalho em palco de vexame público.

Tal comportamento não apenas viola a honra e a imagem da vítima, mas atinge a sua dignidade como ser humano, em clara afronta aos pilares do Estado Democrático de Direito, na medida em que ao tratar a apelada de forma desrespeitosa e humilhante em razão de sua condição de mulher negra e trabalhadora, incidiu diretamente na órbita desses direitos fundamentais.

Sob tal ótica, o dano moral, neste contexto, não exige prova de abalo psíquico específico, configurando-se
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria gravidade da ofensa. A dignidade da pessoa humana é um valor intrínseco, cuja violação é danosa por si mesma.

Em idêntica orientação:

(...).
Na hipótese dos autos, as testemunhas que presenciaram o fato são categóricas ao afirmarem que a ré proferiu comentários em tom de desprezo relacionados à função de trabalho da autora - a de serviços gerais de limpeza - quando afirmou, em meio ao local de trabalho da autora, que não deveria de ser atendida por uma faxineira
. Assim, a autora logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, em contrapartida, a ré não trouxe qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Demonstrado o ato ilícito capaz de colorir a figura dos danos morais passíveis de indenização. É caso de manter o dever da ré de indenizar o autor por danos morais, nos termos da sentença. Inviável a redução do quantum fixado na origem, visto que o valor arbitrado pelo juízo a quo está abaixo daquele usualmente adotado por esta egrégia corte. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJRS; AC 5003018-13.2023.8.21.0022; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Mauro Caum Gonçalves; Julg. 31/07/2024; DJERS 31/07/2024).

Portanto, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer o ato ilícito e o dano moral, não havendo qualquer banalização do instituto, mas sim a sua aplicação justa e necessária diante da gravidade dos fatos, já que a conduta da apelante não pode ser relativizada, pois representa uma grave afronta aos valores civilizatórios e aos direitos humanos fundamentais.

Acerca do pleito da recorrente para afastar ou, ao menos, mitigar sua responsabilidade civil, invocando a idade avançada (80 anos) e um suposto estado de saúde debilitado, com sintomas de Alzheimer e outros problemas, que teriam influenciado sua conduta e tirado seu controle emocional, de igual modo, a meu sentir, não merece prosperar.

Isso porque, conforme evidenciado no
decisum
impugnado, tal argumentação não encontra respaldo nos autos. No ponto, os laudos médicos apresentados pela própria apelante não atestam, de forma cabal e conclusiva, a sua incapacidade civil ou um comprometimento cognitivo que a tornasse inimputável no momento dos fatos. Pelo contrário, os documentos indicam apenas a suspeita de síndrome demencial e evidenciam lacunas diagnósticas relevantes, como a ausência de avaliação neuropsicológica e exames de imagem, que foram solicitados mas não realizados.

Nesse viés, sabe-se que a prova de inimputabilidade ou de incapacidade de discernimento recaía sobre a apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, é fato incontroverso nos autos que a recorrente exerce a função deliberativa de membro do conselho fiscal do condomínio em que reside. Tal atividade, que exige capacidade de entendimento, juízo crítico e discernimento para a tomada de decisões relevantes, milita frontalmente contra a tese de incapacidade ou de falta de controle emocional.

E não é só. Fundamental reiterar que a idade avançada, por si só, não pode servir como amparo para a prática de atos discriminatórios e humilhantes. O ordenamento jurídico protege o idoso, mas não confere a ele uma prerrogativa para violar a dignidade alheia, razão pela qual a condenação ao pagamento de importância a título de dano moral deve ser mantida.

Sob este prisma – manutenção da condenação -, a recorrente pugnou pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, alegando que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) seria excessivo e desproporcional.

Contudo, sabe-se que a fixação do valor da indenização por danos morais deve estar pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando uma quantia que, ao mesmo tempo, compense a vítima pelo sofrimento e sirva como medida pedagógica-punitiva para o ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Na decisão recorrida, a meu sentir, o Juízo
a quo
levou em consideração: (i) a gravidade objetiva do ilícito, qualificando-o como uma ofensa discriminatória de elevado grau de reprovabilidade; (ii) a intensidade do dano suportado pela vítima, ressaltando a profunda humilhação perante colegas e moradores, o abalo à sua autoestima e o sentimento de insegurança em seu ambiente de trabalho; (iii) as condições econômicas das partes, considerando que a apelada é trabalhadora de modesta remuneração, enquanto a apelante, embora aposentada com renda modesta, não se encontra em estado de miserabilidade extrema; (iv) as funções compensatória e pedagógico-punitiva da indenização.
Ou seja, a indenização, neste caso, não se limita a compensar o sofrimento individual da apelada, mas serve como uma resposta judicial firme contra a reiteração de comportamentos que reproduzem padrões de opressão social. A fixação de um valor adequado é um imperativo para desestimular práticas discriminatórias que historicamente desvalorizam e submetem pessoas humildes a tratamento degradante.

Dessa forma, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se plenamente compatível com as balizas da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado com a jurisprudência em casos de ofensas à honra e dignidade com conotação discriminatória, especialmente quando considerado o contexto de vulnerabilidade da vítima e a necessidade de uma resposta efetiva do sistema de justiça.

Tal quantia não se revela irrisória a ponto de banalizar a agressão, tampouco estratosférica a ponto de configurar enriquecimento sem causa ou inviabilizar a subsistência da apelante, cuja condição financeira foi devidamente considerada.

Por fim, a apelante também se insurge contra a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, aplicada pelo Juízo
a quo
na decisão que rejeitou seus embargos de declaração, alegando que os aclaratórios tinham o objetivo de sanar a omissão e de prequestionar a matéria, em conformidade com a Súmula 98, do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Conforme já discutido na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, a sentença proferida não padecia de omissão, obscuridade ou contradição. O Juízo sentenciante analisou detidamente o conjunto probatório, incluindo os documentos e mídias apresentados pela apelante, e fundamentou sua decisão de forma exaustiva. A alegação de que houve uma completa ausência de análise de provas essenciais é refutada pelos próprios autos, que demonstram a admissão e a valoração do material probatório.

Destarte, como é cediço, os embargos de declaração não se destinam a reabrir a discussão meritória ou a promover uma nova valoração das provas que já foram analisadas. Sua finalidade é sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022, do Código de Processo Civil. No presente caso, a Apelante, sob o pretexto de omissão, buscou, em verdade, a revisão do julgado, manifestando seu inconformismo com a conclusão desfavorável da sentença.
Assim, a conduta da apelante de reiterar argumentos já enfrentados ou de tentar reabrir discussões já encerradas desvirtua a finalidade dos embargos de declaração e afronta os deveres de lealdade e boa-fé processual.

Destarte, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mostra-se, portanto, medida adequada e necessária para coibir a procrastinação indevida do trâmite processual e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, não havendo que se falar em reformar a decisão de primeiro grau que aplicou a multa por embargos protelatórios, tampouco de majorar o percentual da multa, conforme requerido pela apelada em suas contrarrazões.

Em idêntica orientação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DESERÇÃO DA APELAÇÃO MANTIDA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA – MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INTUITO PROCRASTINATÓRIO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, 2. Inexistindo quaisquer dos vícios elencados, e evidenciando-se que a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida e exaustivamente fundamentada no acórdão embargado, que manteve a deserção da apelação, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. A oposição de embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir teses já superadas e sem apontar concretamente os vícios sanáveis pela via eleita configura o caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da parte embargante. (TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 5005082-12.2022.8.08.0048; Relator Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira; Sessão julgamento: 11 de junho de 2025).

Diante do exposto,

CONHEÇO

do
recurso
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo
à majoração dos
honorários advocatícios
arbitrados na sentença, em 10% sobre o valor da condenação, e da reconvenção, em 10% sobre o valor da causa reconvencional,
em favor d
o
s
advogado
s
constituído
s
, que represent
aram

a
ora apelad
a
neste âmbito recursal.

Nos termos do Tema Repetitivo 1059, do Superior Tribunal de Justiça,
restou consignado que
“a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

Pois bem.
A
preciando a hipótese em concreto,
é inegável que houve: (I) a fixação de honorários advocatícios na origem; (II) o desprovimento integral do recurso
da parte contrária
; e, (III) a atuação do
s
advogado
s
da parte vencedora em grau recursal.

Assim, adstrito tão somente aos limites percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, entendo que a majoração pleiteada possui natureza automática e vinculada, visando remunerar o trabalho adicional em grau recursal, e evitando a desvalorização da atuação profissional.

Desse modo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem em favor do
s
patrono
s
da parte apelada, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, elevando-os de
10
% para
12
% sobre o valor da condenação/da causa, observados os limites legais,
mantido o patamar fixado pelo Juízo
a quo,
relativamente à reconvenção, na medida em que não houve insurgência específica no segundo grau de jurisdição.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.